Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0709397-75.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora das quotas societárias da empresa “Paiva e Correia Salão de Beleza LTDA”, as quais pertencem aos proprietários da pessoa jurídica. Os agravantes alegam que as sócias da empresa – um salão de beleza - são parentes dos agravados, e estes atuam como proprietários do estabelecimento. Salienta que os agravados não constam do quadro societário da pessoa jurídica para evitar possível penhora de bens/quotas, em evidente fraude à execução. Quanto ao perigo de dano, dizem que os executados podem obstar a penhora requerida, uma vez que já transferiram as quotas da empresa para o nome de parentes. Pedem, liminarmente, a penhora das quotas societárias de “Paiva e Correia Salão de Beleza LTDA” e, no mérito, a reforma da r. decisão. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com o art. 789, do CPC, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, sendo passível de penhora as “ações e quotas de sociedades simples e empresariais” (inc. IX do art. 835). Malgrado a lei autorize a penhora de quotas de sociedade empresária, no caso, a empresa que os agravantes postulam a constrição pertence a terceiros que não integram a lide. Da análise do contrato social da pessoa jurídica “Paiva e Correia Salão de Beleza LTDA”[2], verifica-se que, deveras, a sociedade é composta por pessoas diversas daquelas que compõem o polo passivo. Desse modo, ausente a probabilidade do direito, ante a impossibilidade de expropriação de quotas sociais que não são de titularidade dos agravados. A propósito, o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA BACENJUD, DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Segundo as disposições do Código de Processo Civil vigente, "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei" (art. 789), sendo passível de penhora "as ações e quotas de sociedades simples e empresariais" (inc. IX do art. 835). 2. No caso em exame, o pedido de pesquisa, via BACENJUD, em nome da sociedade empresária sem que esta tenha responsabilidade sobre a dívida cobrada pela exequente ou recaia sobre as quotas sociais pertencentes à executada, impõe a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pedido, por se tratar de terceiro não integrante da lide. 3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. (AGI 0712978-69.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 21/11/2018, DJE: 4/12/2018) Por fim, também não entrevejo presente o perigo de dano. Ao contrário do alegado pelos agravantes, sequer foi demonstrado que os agravados já foram sócios da “Paiva e Correia Salão de Beleza LTDA” e transferiram suas quotas para o nome de parentes. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15655559 p. 32 e 51 [2] Id. 15655559 – p. 17/19